Tribunal: STF
Processo: ARE 1344244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    1. O encontro de arma de fogo de uso permitido e de munições na residência do réu, quando do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor referente a outro delito, representa o que a doutrina denomina como 'serendipidade' ou 'encontro fortuito de provas', não havendo falar em nulidade a macular o processo.
    2. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (posse ilegal de arma de uso permitido), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação.
    3. Apelação conhecida e não provida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Em que pese à argumentação recursal, entendo que não restou configurada qualquer nulidade apta a macular o processo, não se vislumbrando ilicitude quanto à circunstância em que se deu a entrada dos policiais na residência do réu, porquanto estavam em cumprimento a mandado de prisão expedido em seu desfavor.
    A testemunha policial que realizou o flagrante, durante o cumprimento do mandado de prisão expedido contra Moacir, destacou que, ao observar a presença de várias facas e facões em locais estratégicos da residência, indagaram à esposa do réu a respeito da existência de arma de fogo no local, momento em que esta, prontamente, confirmou a existência do artefato e indicou onde estava guardado.
    Entendo que o encontro do armamento na residência, embora não potencialmente previsto pelos policiais, representou o que a doutrina denomina como 'serendipidade' ou 'encontro fortuito de provas', não havendo falar em qualquer nulidade, salvo abusos flagrantes, inexistentes na hipótese. 
    (...)
    Ademais, conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça, 'Nota-se, portanto, que não houve entrada forçada na residência, que a esposa do acusado franqueou a entrada dos policiais e os acompanhou até o local onde estava o armamento. Tal situação, de per si, afasta a alegada nulidade' (id 20145874 - p. 3).
    Atente-se, ainda, que ficou incontroverso nos autos que o réu efetivamente possuía a arma de fogo de uso de permitido, além de munições, crime de natureza permanente cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência.
    Tal situação, em rigor, excepciona a inviolabilidade do domicílio, permitindo a entrada dos policiais sem mandado judicial e legitimando a prisão em flagrante." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente